Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700049-93.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO, JANILTO LIMA COSTA AGRAVADOS: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICAÇÃO NOGUEIRA, LUCIANO ANDRÉ DA SILVEIRA E SILVA, DOROTÉIA DAS GRAÇAS SANTANA DA SILVEIRA, DEVETH LIMA FERREIRA, DANIELLE SOUSA FEITOSA FERREIRA DESPACHO MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO e JANILTO LIMA COSTA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, os dispositivos mencionados em sede de embargos de declaração, devem ser tidos como prequestionados. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alegam violação à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003